Tribunal: STF
Processo: RE 1504614
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. CURSO DE MEDICINA. PROCEDIMENTO DE IDENTIFICAÇÃO COMPLEMENTAR PARA CONFIRMAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO DE ETNIA. INDEFERIMENTO PELA COMISSÃO. CANCELAMENTO DE MATRÍCULA PRÓXIMO À CONCLUSÃO DO CURSO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, DO CPC, E 317, § 1º, DO RISTF. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL.   FATO SUPERVENIENTE. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DOS ARTS. 493 DO CPC/2015 E 462 DO CPC/73. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, em sede de reconsideração, na qual foi dado provimento ao recurso extraordinário interposto pela ora Recorrida, com base nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica, considerando que o indeferimento da matrícula no curso de medicina se deu em virtude de exame complementar de heteroidentificação, o qual somente ocorreu próximo à conclusão do referido curso.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é viável ou não o recurso extraordinário interposto pela Recorrida, em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento apresentado contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência. 



    3. Na hipótese, a Universidade, ora Recorrente, alega a incidência da Súmula 735 do STF e a perda do objeto do apelo extremo, diante da ocorrência de fato novo superveniente, tendo em vista que foi proferida sentença de mérito, julgando improcedente o pedido da Autora. 



    III. Razões de decidir



    4. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão ora agravada. 



    5. No caso, nas razões do presente agravo regimental, a Recorrente se limitou a apontar a aplicação da Súmula 735 do STF e a alegar a ocorrência de perda do objeto do apelo extremo. 



    6. A questão relativa à incidência da Súmula 735 do STF não foi objeto das contrarrazões ao recurso extraordinário, o que constitui inovação indevida à lide, conforme jurisprudência desta Corte. Preclusa, portanto, a sua invocação em sede de agravo regimental. 



    7. Além disso, o acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento não se restringiu à análise dos requisitos de tutela de urgência, pois enfrentou também o mérito da controvérsia e se trata de perecimento de direito. 



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração situações excepcionais, envolvendo o decurso de tempo, amparadas pelo princípio da segurança jurídica. 



    9. Improcedente a alegação de perda superveniente de objeto do recurso, uma vez que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 



    IV. Dispositivo 



    10. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.